Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-14.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME FALENCIAL. FAVORECIMENTO DE CREDORES. ATO ANTERIOR À SENTENÇA DE FALÊNCIA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 172 da Lei n. 11.101/2005. Conforme narrado na denúncia, o réu, na condição de sócio-administrador, entregou veículos da empresa a ex-funcionários como forma de quitar dívidas trabalhistas, favorecendo determinados credores em prejuízo dos demais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da apelação interposta contra a sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença foi publicada em 27/01/2025, com interrupção do prazo recursal em razão da interposição de embargos de declaração, os quais foram julgados e publicados em 07/02/2025, reiniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 10/02/2025.
4. Nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição da apelação é de 5 dias. Assim, o prazo findou-se em 14/02/2025.
5. A apelação foi interposta apenas em 28/02/2025, fora do prazo legal, configurando sua intempestividade.
6. Ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, não se conhece do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.